Tribunal: TJES
Processo: 0011405-69.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011405-69.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NAIR LUCIA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME COMPROVADA POR IMAGENS E PROVA TESTEMUNHAL. DOLO DIRETO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ. AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou, como incursa no art. 339 do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização mínima por danos morais fixada em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelante é típica, em especial quanto à presença de dolo direto na imputação falsa de crime; e (ii) estabelecer se é válida a fixação de valor mínimo de reparação civil sem indicação do montante pretendido e sem instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As imagens das câmeras de segurança e o depoimento testemunhal demonstram que a apelante autolesionou-se ao amassar uma lata de alumínio e não sofreu qualquer agressão da vítima, afastando por completo a veracidade da narrativa apresentada à autoridade policial.

4. O dolo direto se configura quando o agente, ciente da inocência do imputado, registra ocorrência atribuindo-lhe crime inexistente, como evidenciado pelo fato de a apelante reiterar a falsa imputação perante o Juizado Especial Criminal.

5. A jurisprudência do STF estabelece que a caracterização da denunciação caluniosa exige a imputação consciente e voluntária de crime a quem o agente sabe ser inocente, não se equiparando à simples divergência interpretativa sobre fatos vivenciados (STF, Inq 3133/AC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.08.2014).

6. A fixação de valor mínimo de indenização, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso, indicação do montante pretendido e instrução específica, critérios cuja observância é obrigatória segundo entendimento da Terceira Seção do STJ (Tema Repetitivo 983, ressalvada hipótese diversa atinente a violência doméstica).

7. Ausentes a indicação do valor pretendido e a instrução probatória específica, é indevida a condenação ao pagamento de danos morais, devendo ser afastada, resguardado o direito da vítima de postular reparação na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A denunciação caluniosa se configura quando o agente imputa crime a terceiro que sabe ser inocente, comprovado o dolo direto pela contradição entre o relato apresentado à autoridade e o conteúdo das provas produzidas.

2. A fixação de valor mínimo para reparação civil exige pedido expresso, indicação do montante e instrução específica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 339; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Inq 3133/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011405-69.2017.8.08.0024

APELANTE: NAIR LUCIA DA ROCHA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
NAIR LUCIA DA ROCHA

em face da r. sentença de fls. 186/188v (ID 14845643) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante nas sanções do art. 339 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Ademais, em sede de decisão integrativa de Embargos de Declaração, foi fixado o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recursais (fls. 204/215, ID 14845643), a defesa pleiteia, em suma, a absolvição da apelante, sustentando
(i)
a atipicidade da conduta por ausência de dolo direto e falta de justa causa;
(ii)
que a ré, pessoa idosa, acreditava estar exercendo um direito ao relatar o que percebeu como constrangimento ilegal e lesão corporal, negando a intenção deliberada de imputar crime a inocente.

Subsidiariamente, requer o afastamento ou redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, às fls. 217/225v (ID 14845643), pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 15470004, pelo
não provimento
do apelo.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré – que se encontra solta –, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia, em síntese:

“Segundo as peças informativas anexas, no dia 23 de dezembro de 2016, por volta da 12:20 horas, à Rua Silvino Grecco, nº 1055, Edifício Caravaggio, no Bairro Jardim Camburi, neste município e comarca, a denuncianda Nair Lúcia da Rocha, agindo de forma consciente e voluntária, deu causa a instauração de investigação policial contra a vítima Gilberto Luiz Alves Queiroz, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.

Consta dos autos que, no dia e horário acima mencionados, a denuncianda compareceu na Delegacia de Polícia Civil para noticiar que estava na área de lazer do condomínio em que reside quando uma pessoa chegou e se identificou como sendo o síndico e advogado do Condomínio e pediu para que ela se retirasse do local, tendo a denuncianda informado que não sairia pois não estava no horário da reserva feita por um dos moradores.

A denuncianda acrescentou ainda que, ao informar que não sairia do local, Gilberto recolheu o prato de comida e outros pertences que estavam em cima da mesa e os colocou dentro de uma sacola de supermercado, a qual foi deixada na recepção do condomínio.

Por fim, Nair informou que na tentativa de retirá-la do local, Gilberto a segurou pelos braços e a lesionou, provocando na mesma, as lesões descritas no laudo de fls. 05, solicitando à Autoridade Policial as devidas providências.

Ocorre que, pelas imagens das câmeras de videomonitoramento do local, bem como pelas declarações prestadas por Rosa de Oliveira dos Reis, "zeladora" do condomínio que presenciou os fatos, a denuncianda Nair faltou com a verdade ao noticiar os fatos perante a Autoridade Policial, atribuindo prática de crime a pessoa que sabia ser inocente, no caso, Gilberto Luiz Alves Queiroz.

Infere-que, o que realmente ocorreu foi que na data do fatos, moradores que haviam feito a reserva da área de lazer do condomínio (fls. 67) haviam solicitado à denuncianda que se retirasse do local para que arrumassem o espaço para o evento que ali seria realizado, contudo, Nair se recusou a sair, ocasião em que solicitaram a Gilberto, síndico do condomínio, que se dirigisse até o local para resolver a questão.

Conforme se observa da mídia anexada aos autos (fls. 87), Gilberto foi até a área de lazer do condomínio e educadamente solicitou a Nair que se retirasse do local tendo em vista uma reserva feita por moradores, tendo a denuncianda se negado mais uma vez a sair do local.

Ante a negativa de Nair em cumprir e respeitar as regras do condomínio, Gilberto passou a recolher os pertences da denuncianda de cima da mesa por ela ocupada, tendo esta, se utilizado de violência e agredido fisicamente Gilberto.

Verifica-se ainda nos autos que, as supostas lesões descritas no laudo de fls. 05, foram causadas pela própria denuncianda no momento em que tentava impedir Gilberto de retirar os pertences de cima da mesa, conforme se observa na mídia de fls. 87.

Tem-se ainda que, a "zeladora" do condomínio que presenciou os fatos, Sra. Rosa de Oliveira dos Reis, informou que: "não são verdadeiros os fatos narrados pela senhora Nair, Que as lesões descritas no laudo médico juntado às fls. 05 dos autos, foram provocadas pela própria senhora Nair, ao amassar uma lata de cerveja com as próprias mãos; Que em momento algum o senhor Gilberto agrediu ou ofendeu a senhora Nair, Que na verdade o senhor Gilberto foi vítima de agressão e injúria por parte da senhora Nair" (fls. 76).

Assim, ao dar causa a instauração de procedimento inquisitorial, imputando crime à vítima Gilberto, sabendo ser ele inocente, eis que Gilberto não cometeu qualquer delito, resta demonstrado a prática do delito de denunciação caluniosa pela denuncianda Nair.

Assim agindo, infringiu a denuncianda a norma contida no artigo 339 do Código Penal Brasileiro, devendo a mesmo ser citada para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para ao final ser o presente pedido julgado procedente. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou a ré na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

De início, vale registrar que a
materialidade
do delito se encontra devidamente verificada através do
(i)
Boletim Unificado nº 31126008,
(ii)
das imagens das câmeras de segurança e do
(iii)
Termo Circunstanciado nº 034/2017.

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas no processo são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído à apelante.

A defesa sustenta a tese de ausência de dolo, arguindo que a recorrente agiu motivada por um sentimento subjetivo de violação de direitos e que jamais teve a intenção de caluniar a vítima, tratando-se apenas de uma “
versão dos fatos
”.

No Boletim de Ocorrência, a apelante afirmou categoricamente que a vítima, Gilberto, “
a segurou pelos
braços
momento em que se lesionou
”. Reiterou essa versão perante o Juizado Especial Criminal, manifestando desejo de representar criminalmente.

Ocorre que, os vídeos de monitoramento do condomínio afastam essa versão de forma incontestável. Compulsando as imagens, observa-se no vídeo constante nos autos (ID 14845643) que a apelante estava sentada, ingerindo bebida alcoólica, quando a vítima Gilberto passa a recolher os objetos da mesa (visto que o local estava reservado e a ré se recusava a sair), e a apelante avança em sua direção.

Ato contínuo, a apelante agarra a vítima pelo braço e, logo após, pega uma lata com a mão e a amassa, resultando na lesão de suas próprias mãos. Senão vejamos a descrição externada em sentença:

“Os vídeos foram registrados em três mídias, apenas com imagens e sem áudio, a acusada estava sentada e bebendo cerveja, sendo que o intitulado “175_16_M_23122016122000.avi” mostrou a acusada sentada à mesa com pés sobre outra cadeira, comendo e bebendo cerveja.

No momento 3’35”, o ofendido se aproximou e conversou com a ré que, no momento 3’58”, dá dois "tapinhas" em suas mãos. Nesse instante, a vítima se afastou, mas a ré continuou gesticulando contra ele e outro rapaz que estava mais afastado.

A partir do momento 4’50”, a vítima começou a recolher pertences da acusada que estavam em cima da mesa. Ao perceber a conduta do ofendido, a ré foi em direção a ele e, de forma ríspida, puxou os objetos da mão dele.

No momento 5’05” do vídeo, a vítima recolheu um prato com petiscos da mesa, razão pela qual ela lançou algo contra o seu rosto, o agarrou com as duas mãos pelo seu braço direito e tentou puxar o prato de alumínio das mãos dele.

No instante 5’17”, deu tapas no seu rosto com a mão esquerda e o puxou pelo pescoço, agarrou seu ombro com a mão direita. Em seguida, a acusada puxou o ofendido pelo braço direito e se afastou por um momento.

Às 5’32” do mesmo vídeo, a acusada voltou a agarrar a vítima pelo braço direito e, logo após, pegou uma lata com a mão direita e amassou, o que resultou na lesão de suas mãos.

Portanto, da análise desta mídia, é possível verificar que acusada se lesionou sozinha, sendo que em nenhum momento a vítima a agrediu, fazendo de tudo para se desvencilhar das condutas da ré e terminar de retirar os objetos que estavam na mesa do local reservado por outro morador do condomínio.
(...)”
- destaquei.

Corroborando as imagens descritas, a testemunha presencial, Sra. Rosa de Oliveira dos Reis, confirmou em juízo que:

“(...) que era zeladora do condomínio; que a senhora Nair não queria sair e por isso o advogado do condomínio foi para resolver; que para reservar o local; que a senhora Nair jogou um caldo no advogado;
que a senhora Nair estava com uma lata de cerveja nas mãos e que
no
ato ela se cortou;
que continua trabalhando como zeladora no local; que quando ia limpar o salão de festa;
que estava presente no dia e hora dos fatos e que a narrativa da ré não é verdade;
que o sr. Celso era o síndicio, mas não estava no condomínio no dia; que o não sabe informar quantas pessoas estavam no salão; q
ue a Nair estava com a latinha na mão e que ao ameaçar a latinha,
que
est
a
va na sua mão, ela acusa o sr. Gilberto de ter machucado a ela;

que o senhor Gilberto começa a recolher as coisas da Nair; que viu toda a situação, e depois que as coisas se acalmaram ela foi para outro local;
que a filha da nair ainda está no condomínio, mas que não tem problemas com ela (...)”
- destaquei.

É incontroverso, portanto, que a apelante autolesionou-se ao amassar uma lata de alumínio e dirigiu-se à delegacia para imputar essa lesão a um terceiro que, conforme as imagens, sequer a agrediu, mantendo-se apenas na defensiva e tentando desobstruir o espaço comum do condomínio.

Não se trata, desta forma, de mera interpretação equivocada da realidade ou de um “
erro de avaliação
” por parte de uma senhora idosa, como quer fazer crer a defesa, ao revés, trata-se de uma construção factícia deliberada.

É cediço que o crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) exige, para sua configuração, que o agente tenha dolo direto de imputar a outrem, que efetivamente sabe ser inocente, a prática de fato definido como crime, não se adequando ao tipo penal a conduta daquele que vivencia uma situação conflituosa e reporta-se à autoridade competente para dar o seu relato sobre os acontecimentos (STF – Inq: 3133 AC, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014).

Entretanto, conforme restou cristalino nos autos, a ré sabia, a todo tempo, que não foi lesionada pela vítima Gilberto, deliberando por registrar o Boletim de Ocorrência e reiterar em Juízo seu interesse em representar criminalmente, o que evidencia dolo direto em sua conduta.

Portanto, o acervo probatório é harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo espaço para o afastamento da conduta.

Noutro giro, assiste razão à defesa quanto ao pedido subsidiário de afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Contudo, a Terceira Seção do STJ, entendeu que, à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais –, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:
(I)
pedido expresso na inicial;
(II)
indicação do montante pretendido e
(III)
realização de instrução específica.

Na hipótese, apesar de o representante do Ministério Público ter realizado pedido expresso na inicial, denoto que não houve indicação do montante pretentido, e durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão.

Portanto, o afastamento da condenação neste ponto é medida que se impõe, ressalvando-se à vítima a possibilidade de pleitear a reparação na esfera cível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.